Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0721487-49.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 44033647 e documentos seguintes, que demonstram a prévia intimação do Apelante para participação em audiência judicial para promoção da defesa de um dos réus no processo de no 0004327-40.2019.8.07.0005, em trâmite perante a 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, na mesma data designada para sessão de julgamento dos presentes autos, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão designada para o dia 09/03/2023, promovendo sua inclusão em pauta presencial seguinte, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator